Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0701840-37.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] que, mantendo o posicionamento de que a infante autora pode auferir o mesmo padrão de renda dos genitores, concedeu derradeira oportunidade de emenda da petição inicial para a agravante aparelhar a ação de reparação por dano moral e material, mediante apresentação de comprovantes de rendimentos (contracheque), eventuais despesas e declaração de imposto de renda completa dos dois últimos exercícios, de ambos os pais, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça vai de encontro ao entendimento majoritário desta Corte, para a qual a pessoa do genitor não se confunde com a do menor, sem fonte de renda, gozando de presunção de hipossuficiência, tal qual a hipótese em comento. Todavia, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do atual Código de Processo Civil, em regra, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. In casu, não se sustenta o cabimento deste agravo com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, como quer a agravante, pois essa hipótese diz respeito à decisão que trata sobre tutela provisória. A situação, aqui, é diversa, pois apenas se refere ao mero despacho ordinatório para emenda da petição inicial. Desse modo, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Senão vejamos os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E DE GUARDA UNILATERAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL POR INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS PROCESSUAIS. NÃO APRECIAÇÃO DA GRATUIDADADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ATO IRRECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PRIMEIRA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO SEGUNDO AGRAVANTE QUE É MENOR IMPÚBERE. 1.Via de regra, a determinação de emenda a inicial não é atacável por agravo de instrumento, por não possuir cunho decisório. Ademais, o art. 1.015 do CPC traz rol taxativo, limitando o cabimento do agravo de instrumento, do qual se infere que o ato judicial ora impugnado, proferido em ação de conhecimento, não está contemplado nas hipóteses especificadas pelo legislador. O presente recurso, portanto, nesse ponto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. 2. Ausentes elementos que comprovem a hipossuficiência da primeira agravante, a concessão da benesse deve ser deferida somente ao segundo agravante, menor impúbere. 3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0716163-18.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Julgado: 20/02/2019, DJE: 18/03/2019, negritado). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE. 1. A taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 impede a sua interpretação extensiva. 2. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do recorrente em perseguir a reapreciação de determinação de emenda à petição inicial, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 3. Agravo interno não provido. (AGI 2016.00.2.040778-2, Rel. Desembargador FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Julgado: 22/02/2017, DJE: 09/03/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO 30%. EMENDA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONCESSÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. O pedido de limitação dos descontos ainda não foi analisado pelo juízo a quo, de forma que eventual análise acarretaria em supressão de instância, o que é incabível. 2. A parte da decisão que determinou a emenda à Inicial não tem conteúdo decisório, eis que apenas fora concedido prazo para o agravante cumprir a emenda da inicial. Assim, o eventual ônus para o agravante só surgirá no momento em que o julgador aplicar a penalidade afirmada, no caso de não cumprimento da decisão. 3. Estando plenamente vigente a decisão que determinou a emenda da inicial, ocorre a perda do objeto do pedido de juntada de documentos pelo agravado. 4. Recurso conhecido em parte. 5. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 6. O juiz não pode desconsiderar uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos.7. In casu, o agravante possui renda bruta alta, não havendo indícios de que não possa arcar com as custas processuais, em prejuízo de sua subsistência. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (AGI 2015.0.02.029984-7, Rel. Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, julgado: 2/3/2016, DJE: 15/3/2016, negritado). Por fim, também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54289718 no processo de origem de no